Tribunal: TJES
Processo: 5007309-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007309-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CESAR ALVES e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADAS
. MÉRITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
DO AUTOR
. RECURSO D
O

AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO
. RECURSO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por consumidor em desfavor de Instituição Financeira, com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado em 25/05/2023. O autor alega abusividade na taxa de juros pactuada (19,71% ao mês e 764,95% ao ano), por estarem muito acima da média de mercado, pleiteando a sua redução, bem como a devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato configura abusividade justificadora de revisão judicial; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro em razão da cobrança de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação:
Em que pese a alegação de violação ao inciso IV do §1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, denota-se dos autos que a r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem apontou as razões pelas quais entendeu pela abusividade da taxa de juros pactuada, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em dados do Banco Central, afastando a mora do autor e determinando a repetição do indébito. Eventual descontentamento com esse entendimento adotado pertine ao mérito recursal. Preliminar da instituição financeira rejeitada.

4
.
Preliminar
de

c
erceamento de
d
efesa:
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática. Preliminar da instituição financeira rejeitada.

5
.
Mérito:
A taxa de juros contratada, de 19,71% ao mês e 764,95% ao ano, ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, em violação ao art. 51, §1º, do CDC.

6
.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários quando evidenciada a abusividade, especialmente quando as taxas superam em mais de 1,5 vezes a média de mercado, como no caso dos autos.

7
.
A limitação dos juros à taxa média de mercado, ajustada em até 1,5 vezes conforme parâmetro do Banco Central, é medida razoável e suficiente para restaurar o equilíbrio contratual, respeitando os princípios da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor.

8
.
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado no caso concreto. Assim, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior.

9
.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do êxito das partes, afastando-se a tese de sucumbência mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da instituição financeira conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel interposto por SILVIO CESAR ALVES e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER da apelacao interposta por CREFISA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, REJEITAR as preliminares de nulidade da sentenca por falta de fundamentacao e de cerceamento de defesa aduzidas em apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por

SILVIO CESAR ALVES

(evento 14518376)

e por

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(evento 14518378), contra a r. sentença do evento 14518373, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação revisional movida por
SILVIO CESAR ALVES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

a) DETERMINAR que a parte ré adéque a aplicação da taxa de juros nos termos da fundamentação supra, desde a data da contratação, de modo que seja incidida à operação a taxa de juros contratada ao limite de 137,20% ao ano, recalculando-se o saldo devedor e eventuais parcelas vincendas de acordo com este novo patamar;

b) Declarar a inexistência da mora e afastar a incidência de juros de mora que eventualmente tenham incididos;

c) Determinar a repetição de indébito em dobro dos valores pagos a maior, caso constatados em liquidação de sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Valor este a ser corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA e juros moratórios a partir da citação pela SELIC, devendo a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta engloba juros e correção monetária.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 40% para parte autora e 60% para a parte ré, bem como condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação e a parte autora no importe de 10% sob o valor da diferença entre o pedido inicial e a condenação.

Suspendo a exigibilidade das condenações da parte autora vez que amparada pela justiça gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14518376, o apelante
SILVIO CESAR ALVES
sustenta, em suma, que:
I
)
a sentença reconheceu a abusividade dos juros, mas adotou parâmetro equivocado ao aplicar a limitação com base em séries de taxas por instituição financeira e não com base no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, que apresenta metodologia estatística mais confiável, sendo que o patamar adequado seria a taxa média de 5,56% a.m. e 91,47% a.a., devendo ser adotada como limite para o contrato em questão;
II
)
em sendo reformada a sentença nesse ponto, requer a redistribuição do ônus da sucumbência, com a condenação integral da apelada ao pagamento de honorários e custas processuais.

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, por sua vez, manejou apelação no evento 14518378 aduzindo, em resumo, que:
I
)
há nulidade de sentença por falta de fundamentação, tendo em vista que o magistrado apenas repetiu argumentos genéricos da parte apelada, sem analisar as provas e fundamentos apresentados pela CREFISA;
II)
houve cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de prova pericial, essencial à análise da suposta abusividade dos juros;
I
I
I
)
a taxa de juros contratada reflete o risco da operação, considerando que a instituição atua no nicho de crédito a consumidores com alto risco de inadimplência;
I
V
)
a sentença contrariou a orientação do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS, ao limitar os juros contratados com base exclusivamente na taxa média de mercado;
V
)
inexiste comprovação de que a taxa praticada foi excessiva ou desproporcional às condições da contratação;
V
I
)
é incabível a condenação à restituição em dobro de valores, pois ausente má-fé da instituição financeira.

PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois “
O Magistrado, em verdade, limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos apresentados unicamente pela parte Apelada e já observados em outras sentenças de mesmo teor, sem sequer considerar todo o arcabouço normativo e a documentação probatória apresentada pela CREFISA
”.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Em que pese a alegação da apelante de violação ao inciso IV do §1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, denota-se dos autos que a r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem apontou as razões pelas quais entendeu pela abusividade da taxa de juros pactuada, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em dados do Banco Central, afastando a mora do autor e determinando a repetição do indébito, sendo que os supostos vícios não enfrentados na sentença revelam apenas o descontentamento com o entendimento adotado, o que pertine ao mérito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
também aduz, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois “
não foi oportunizada para a CREFISA a produção da imprescindível prova pericial, tampouco a prova documental suplementar ou a oitiva da parte apelada
” (fl. 11 do evento 14518378).

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática.

E mais, verificando a desnecessidade de produção de outras provas para além daquelas já existentes no processo, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ou seja, sem perpassar todas as fases do procedimento ordinário.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, mormente diante da viabilidade da adoção do procedimento do art. 355 do CPC, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

Rememoro, ainda, que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
2
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Na origem,
SILVIO CESAR ALVES
ajuizou Ação Revisional de Contrato cumulada com repetição de indébito em desfavor de
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
narrando que firmou contrato de empréstimo pessoal com a requerida em 25/05/2023, no valor de R$ 6.658,66 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) cada.

Alega o requerente, na exordial, que restou estipulado no contrato taxa de juros de 19,71% (dezenove vírgula setenta e um por cento) ao mês e 764,95% (setecentos e sessenta e quatro vírgula noventa e cinco por cento) ao ano, sendo estas muito acima da média de mercado.

O julgador de origem constatou a alegada abusividade das taxas contratuais com base na média praticada pelo Banco Central do Brasil (BCB) à época da assinatura do contrato, tendo em vista a natureza específica da operação, e a variação de 1,5 vezes a taxa média do mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

É certo que a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
3
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim, é possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

O STJ, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o REsp acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

No caso dos autos, como foi explicitado na fundamentada sentença, os juros pactuados nos contratos firmados entre as partes (19,71% ao mês e 764,95% ao ano) ultrapassam expressivamente os limites da média praticada pelo mercado, o que caracteriza a abusividade.

As taxas de juros mensais cobradas chegaram a ultrapassar o triplo da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das contratações e superaram mais de oito vezes a taxa anual mercadológica.

Nesse contexto, comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
4
a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado, tal como procedeu a r. sentença atacada, que inclusive aplicou a variação de 1,5 vezes, abaixo da qual não haveria abusividade alguma.

Aliás, quanto a limitação da taxa de juros de 137,20% (cento e trinta e sete vírgula vinte por cento) ao ano, fixado pelo magistrado primevo, este utilizou a base no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central – que resultou em montante de 91,47% (noventa e um vírgula quarenta e sete por cento) a.a. - e aplicou o entendimento do C. STJ de variação de 1,5 vezes da média de mercado, não havendo que se falar em adoção de parâmetro equivocado.

Outrossim, oportuno ressaltar que o reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais, por si só, não enseja a repetição do indébito em dobro, mas apenas na sua forma simples, já que a sanção imposta pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé da instituição financeira, o que não foi comprovado nos presentes autos. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão. 2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Sendo assim, ausente a prova de má-fé da instituição financeira no caso concreto, a repetição de indébito deve se dar de forma simples.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na exata proporção sucumbência de ambas as partes, considerando o pedido inicial e o comando sentencial, não merece prosperar a irresignação recursal do requerente/apelante/apelado, pois, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência mínima da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
SILVIO CESAR ALVES
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença atacada, no sentido de afastar a condenação do apelante à restituição em dobro dos valores pagos a maior, subsistindo o dever de devolução na forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
5
e no enunciado nº 241 do FPPC
6
, majoro a condenação do apelante/apelado
SILVIO CESAR ALVES

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela instituição financeira apelada/apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dado que milita amparado pela gratuidade de justiça.

Diante do parcial provimento do recurso interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

3
Art. 51, inciso IV.

4
Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

5
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

6
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.